Tribunal: TJES
Processo: 5000710-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO

AGRAVADO: ABINER PINTO e outros (5)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
DESPEJO
– PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O
afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da ben
esse,
sendo este o caso dos autos.

3 –
A
pós o indeferimento do pedido de assistência judiciária no feito originário, as
custas processuais foram devidamente recolhidas
. Além disso,

o extrato
bancário
apresentado
pelo recorrente indica o recebimento mensal de valores superiores
a
R$4.000,00 (quatro mil reais), além do benefício que recebe
junto ao
INSS no montante de R$1.491,22 (mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

4 -
A
s
despesas mensais apresentada
s
, além de não possuírem comprovação
integral
, revela
m
gastos que não coadunam com a
renda alegada pelo agravante
,
merecendo registro ainda

o fato de
que,
não obstante afirme receber
auxílio financeiro
de suas filhas, o
recorrente
sequer indicou os valores respectivos
.

5
– Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000710-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RIBEIRO

AGRAVADO
S: ABINER PINTO e OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RIBEIRO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível
de
Vila Velha
, nos autos da ação de
d
espejo c/c
c
obrança de
a
luguéis

ajuizada em face de
ABINER PINTO e OUTROS,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

E
m suas razões (id.
4155052
) aduz o recorrente,
em síntese,
que a única renda mensal que possui
advém de
sua aposentadoria
e do
auxílio financeiro
que recebe
de suas filhas,
sendo mister a reforma da decisão sob pena de obstar o seu acesso ao Judiciário.

Afirma que a benesse constitui garantia constitucional, sendo a documentação apresentada suficiente a sua concessão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia
o
agravante a concessão da gratuidade da justiça e,
sem delongas,
entendo ser o caso
de
des
provimento do recurso.

N
os termos da iterativa
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

D
esse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração
somente poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso
dos autos
.

Infere-se que,
após o indeferimento do pedido de assistência judiciária no feito originário, as
custas processuais foram devidamente recolhidas –
id. 20069633, situação que, a meu sentir, não se traduz em perda do objeto recursal, mas na demonstração da condição do recorrente em suportar o pagamento daquelas, a ensejar o enfrentamento do mérito deste agravo de instrumento.

Além disso,

o extrato
bancário
apresentado
pelo recorrente indica o recebimento mensal de valores superiores
a
R$4.000,00 (quatro mil reais), além do benefício que recebe
junto ao
INSS no montante de R$1.491,22 (mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) – id. 18073050.

Ademais
,
vislumbro
que
as
despesas mensais apresentada
s
, além de não possuírem comprovação
integral
, revela
m
gastos que não coadunam com a
renda alegada pelo agravante
.
Registre-se,
nesse ponto
, que
não obstante afirme receber
auxílio financeiro
de suas filhas, o
recorrente
sequer indicou os valores respectivos
.

Por fim,
oportuno destacar que,
embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pel
o
recorrente.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)

3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte
,
restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossufic
iênc
ia,

conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.